Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para configuração da responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes os seguintes pressupostos: ato ilícito omissivo ou comissivo, dano, culpa e nexo de causalidade (art. 186 e 927 do CC).

2. No caso, embora patente a mora em cumprir determinação judicial de liberação de valores, a responsabilidade civil de reparação do prejuízo decorrente da conduta da instituição financeira requer a comprovação do dano, requisito indispensável da reparação civil.

3. Não tendo a apelante se desincumbindo do ônus de comprovar que o descumprimento da ordem judicial pela apelada efetivamente lhe causou prejuízo de ordem material, inviável que eventual dano seja presumido e apurado na fase de liquidação da sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.